Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO EDER SANCHES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020). 5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 7. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, pactuada em momento anterior ao pedido de revogação. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez demonstrada a abusividade nos descontos efetuados pela parte recorrida, além de inobservância ao equilíbrio, à boa-fé e à transparência garantidos pela legislação consumerista. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos para a concessão da medida de urgência demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para a revisão dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.386.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012